Tribunal: CARF
Processo: 10882.904618/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Domicílio tributário. O contribuinte deve requerer alteração de dados cadastrais para manter suas informações cadastrais atualizadas.
Não incorre em cerceamento de defesa decisão que intima o contribuinte em seu endereço fiscal, que não foi atualizado e, portanto, não localizado.
Em caso de não localizado em seu endereço fiscal, fornecido pelo próprio contribuinte, a decisão que o intima por edital socorre as exigências legais, não configurando cerceamento de defesa.
DO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DESTACADO NA NOTA DO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
Glosa devida. Fornecedor optante do SIMPLES.
Vê-se correta a glosa onde o fornecedor é optante do Simples, conforme corroborado nos autos.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPORTADO COM EMPRESA ESTRANGEIRA QUE NÃO POSSUI CNPJ. ERRO NO PREENCHIMENTO PER/DCOMP.
O preenchimento de formulários Per/Dcomp é de responsabilidade do contribuinte. Erros formais, cujos reflexos indesejados devem ser suportados por quem os produziu.
Crédito de IPI, formalidades necessárias conforme legislação de regência. Necessidade de apresentação de documentos fiscais das aquisições e na classificação fiscal dos produtos incertos na Tabela de Incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados e escriturá-lo no Livro de Apuração do IPI, com os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais das operações de entrada e saída, extraídos dos livros Registro de Entrada e Saída, atendido o Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP, além de outras formalidades.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.904618/2010-04
ACÓRDÃO
3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEB ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA - ME (SUCESSORA)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Domicílio tributário. O contribuinte deve requerer alteração de dados
cadastrais para manter suas informações cadastrais atualizadas.
Não incorre em cerceamento de defesa decisão que intima o contribuinte
em seu endereço fiscal, que não foi atualizado e, portanto, não localizado.
Em caso de não localizado em seu endereço fiscal, fornecido pelo próprio
contribuinte, a decisão que o intima por edital socorre as exigências legais,
não configurando cerceamento de defesa.
DO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DESTACADO NA NOTA DO
FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
Glosa devida. Fornecedor optante do SIMPLES.
Vê-se correta a glosa onde o fornecedor é optante do Simples, conforme
corroborado nos autos.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPORTADO COM EMPRESA ESTRANGEIRA
QUE NÃO POSSUI CNPJ. ERRO NO PREENCHIMENTO PER/DCOMP.
O preenchimento de formulários Per/Dcomp é de responsabilidade do
contribuinte. Erros formais, cujos reflexos indesejados devem ser
suportados por quem os produziu.
Crédito de IPI, formalidades necessárias conforme legislação de regência.
Necessidade de apresentação de documentos fiscais das aquisições e na
classificação fiscal dos produtos incertos na Tabela de Incidência de
Imposto sobre Produtos Industrializados e escriturá-lo no Livro de
Apuração do IPI, com os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
2
das operações de entrada e saída, extraídos dos livros Registro de
Entrada e Saída, atendido o Código Fiscal de Operações e Prestações –
CFOP, além de outras formalidades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado transcrevo na íntegra o Relatório elaborado pela DRJ de origem,
até seu julgamento, que assim nos noticia:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que deferiu parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$
415.488,61 e homologou as compensações somente no limite deste valor, em
razão dos seguintes motivos:
a) Ocorrência de glosa de créditos considerados Indevidos (motivo 7: aquisição de
empresa optante do Simples Federal e motivo 2 : CNPJ não cadastrado);
b) Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.

Em decorrência das constatações, o crédito foi insuficiente para compensar os
valores pretendidos, fato que resultou na cobrança de R$ 33.422,45 (valor
original) em débitos da contribuinte.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
3
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade alegando o que segue:
A glosa dos créditos de IPI escriturados pela Requerente com base nas notas
fiscais emitidas pela Embrapel, se deu com base na equivocada premissa de que
esta seria optante pelo SIMPLES.
Ocorre que a empresa em questão, de razão social EMBRAPEL DISTRIBUIDORA DE
PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA., CNPJ n° 05.862.877/0001-05, não é e não era
optante pelo SIMPLES a época em que as referidas notas fiscais foram emitidas,
recebidas e escrituradas pela Requerente.
Prova disso é que as referidas notas fiscais emitidas pela Embrapel possuem o
destaque do IPI e suportam a escrituração realizada pela Requerente com
aproveitamento do imposto. Caso a Embrapel fosse optante pelo SIMPLES a época
em que as notas fiscais foram emitidas, estaria sujeita as disposições do artigo
119 do Decreto 4.544/02 (Regulamento do IPI vigente a época) e teria sido
obrigada a não destacar o imposto nas notas fiscais, fazendo constar a declaração:
"OPTANTE PELO SIMPLES".
Em reforço, junta-se à presente, certificado obtido junto ao portal oficial do
SIMPLES
na
internet
www8.receita.fazenda.gov.br/Simples
Nacional,
comprobatório de que a Embrapel não é e nunca foi optante pelo SIMPLES
(doc.08).
No que se refere às notas fiscais emitidas pela própria Requerente, a glosa dos
créditos de IPI se deu por conta do não reconhecimento do CNPJ utilizado tanto
para escrituração das notas fiscais no livro registro de entradas, quanto para
preenchimento de cada PER/DCOMP reclamado.
Ressalte-se, que se trata de notas fiscais emitidas em razão da entrada de
mercadorias em operações de importação e que, por erro de fato, ao invés de a
Requerente se utilizar de seu próprio CNPJ na escrituração e preenchimento do
PER/DCOMP, deixou o campo correspondente sem preenchimento (por conta de
o fornecedor no exterior não possuir CNPJ) permitindo que o sistema atribuísse
automaticamente um número aleatório e não existente.
De fato, por equívoco, a Requerente não se utilizou do CNPJ do emitente (que no
caso seria seu próprio CNPJ, por se tratar de notas fiscais de entrada), conforme
prevê a legislação do IPI (art. 456, § 2°, II do Decreto 7.212/10). Configurado,
portanto, erro de fato.
Todavia, ainda que se possa entender a razão (erro) da glosa dos créditos pelo
simples cruzamento eletrônico de dados, tem-se que esta não pode prevalecer,
uma vez que, nos termos da legislação tributária em vigor, é legitimo o
aproveitamento (como crédito) do IPI destacado nas notas fiscais de entrada
acima citadas.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
4
Isto porque, em função da atividade exercida pela Requerente, as notas fiscais
(apesar de terem sido escrituradas com CNPJ equivocado) serviram justamente a
guarnecer a aquisição de matérias-primas.
Neste particular, é importante comentar que apesar de as notas fiscais de entrada
de nos 64702; 65196 e 65593 terem sido emitidas pela Requerente com erro na
atribuição do CFOP (ao invés de 3.101 foi utilizado 3.556), a escrituração se deu
corretamente com o CFOP 3.101, uma vez se tratar de aquisição de matérias-
primas.
Por fim, solicitou a reforma do r. despacho decisório de modo a:
1. Confirmar a existência do crédito total objeto do pedido de ressarcimento,
haja vista ajuntada de toda documentação comprobatória;
2. Por conseguinte, homologar a totalidade das compensações declaradas no
PER/DCOMP: 13252.35354.120506.1.3.01-6301 e reconhecer a extinção do
crédito tributário nos termos do artigo 156, II do CTN; e, por fim
3. Obstar a inscrição em dívida ativa e a respectiva cobrança executiva do
pretenso crédito tributário em favor da União.
Para melhor convencimento deste julgador e, em respeito ao princípio da verdade
material, o processo foi baixado em diligência, para que a contribuinte fosse
intimada a :
1. apresentar cópia do Contrato Social vigente à época dos fatos (quarto
trimestre de 2005), em específico da Cláusula Primeira do contrato social, que
trata da denominação social, sede, foro, OBJETIVO SOCIAL e duração de
sociedade;
2. apresentar cópias das guias de importação ou/e outros documentos que dão
respaldo às notas fiscais de entrada de nos 64702; 65196 e 65593;
3. elencar quais os produtos fabricados pela empresa à época dos fatos, os
insumos utilizados para a produção de cada produto, esclarecer seu processo
produtivo e em específico, o uso do Alumínio neste processo.
A intimação foi devolvida e após o período da ciência por Edital, sem
pronunciamento da empresa, o processo foi devolvido a esta DRJ para
prosseguimento.
É o relatório.
Por meio do Acórdão sob no 14-64.257 exarado pela 8a Turma da DRJ/POR, a
Unidade de Origem entendeu por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, por
unanimidade.
Através de Aviso de Recebimento, em 08/03/2017 tomou ciência do referido
acórdão.
Em 12/04/2017 aviou o presente remédio recursivo, alegando:
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
5
1. Preliminar - Da nulidade do julgamento por cerceamento de defesa;
2. Do aproveitamento do crédito destacado na Nota do Fornecedor;
3. Do direito ao crédito destacado nas Notas Fiscais. Da impossibilidade de
culpar a Recorrente pelo “erro” da fornecedora;
4. Do erro formal que ocasionou a divergência entre o CNPJ reproduzido no
PER/DCOMP entregue e o utilizado na escrituração do livro registro de
entradas;
5. Da existência de previsão de produção de embalagens plásticas e/ou
estruturas compostas de outros materiais (tais como alumínio) no Contrato
Social vigente à época do creditamento;
6. Do Processo de fabricação de embalagens plásticas rígidas termo formadas
impressas e selos de alumínio;
Ao chegar ao CARF, ocorreu sorteio eletrônico, sendo a mim distribuído.
Eis a síntese dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito.
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento.
Em princípio, parece não ser tempestivo o RV. Entretanto, o é.
Tomou conhecimento a Recorrente do Acórdão de Manifestação de
inconformidade recorrido no dia 08/03/2017, conforme comprova Aviso de Recebimento. Confira:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
6

O presente remédio recursivo foi juntado aos autos do processo em 12/04/2017,
quando já tinha extrapolado o trintídio estipulado pelo Decreto 70.23572. Veja:

Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
7

Como se observa acima, em julho de 2019 o então Presidente da 3a Seção do CARF
declarou intempestivo o presente remédio recursivo com base em documentos dos autos e em
legislação que rege o processo administrativo fiscal (PAF), onde os prazos, são contínuos,
excluindo da sua contagem o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Mas ele só inicia ou
vence em dia de expediente normal, conforme inteligência do § único e do caput do artigo 5o do
Decreto 70.235/72. E, por sua vez, em caso de aviar Recurso Voluntário opondo-se à decisão
exarada pela DRJ, na dinâmica do artigo 33 do mesmo Decreto, é de 30 dias seguintes à ciência do
julgamento.
Nessa dinâmica, concluiu o Presidente da 3a Seção do CARF que a ciência da decisão
objurgada se deu no dia 08 de março de 2017, não sendo sexta-feira e tampouco véspera de
feriado, razão pela qual a contagem de prazo iniciou no dia seguinte, ou seja, 09 de março. E, a
contagem contínua vinda o prazo no dia 07 de abril, que não foi feriado.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
8
Da decisão houve interposição de embargos de declaração, onde a embargante
alega que o RV tinha sido aviado dentro do prazo trintídio, explicando que houve um erro material
não causado por ela, onde o erro consiste em certificar que o RV foi protocolizado no dia
11/04/2017, ao passo que foi aviado no dia 07/04/2017, dentro dos trinta dias, juntando
protocolo de interposição. Veja:

Diante de tal interposição, os embargos não foram recepcionados como tais pelo
Presidente da 3a Seção, mas como requerimento, e exarou despacho em requerimento,
determinando: i) tornou sem efeito do Despacho de Intempestividade do Recurso Voluntário,
antes por ele exarado, até confirmar a real data de interposição do RV; ii) devolução dos autos à
unidade de origem para juntada dos recibos de entrega dos arquivos digitais, onde demonstre a
real data do recurso aviado e, após a juntada; iii) retorno ao CARF para pronunciamento. Confira
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
9

A DRF-REC-PE, socorrendo a determinação do CARF juntou o mesmo documento
antes apresentado pela Recorrente, confirmando que o remédio recursivo foi aviado
tempestivamente no dia 07/04/2017.
Ao retornar para o i. Colegiado, determinou-se a inclusão do processo para novo
sorteio, cujo qual a mim foi distribuído. Confira:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
10

Diante de todo exposto, com toda a vênia a autoridade da presidência da Terceira
Seção, penso que o instrumento recursivo aviado pela Recorrente para espancar dúvida quando
declarada intempestividade são os embargos de declaração.
Entretanto, isso não importa, pois de qualquer sorte, pelo princípio do
aproveitamento dos atos processuais, o importante é que houve uma manifestação do
contribuinte com resposta do administrativo fiscal que reconheceu o erro perpetrado pela DRF-
Rec-PE, que informou data errada de aviamento do recurso, como se fora do prazo estivesse.
Feito esses esclarecimentos, há reconhecidamente pela autoridade administrativa
competente a tempestividade do presente remédio recursivo, levando ao seu conhecimento.
Dele conheço.
3. PRELIMINAR
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
11
3.1. DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Sustenta a nulidade da decisão objurgada, por cerceamento de defesa, sob
argumento de que teria requerido distrato social perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo, na condição de sucessora da empresa EMPLAL Embalagens Plásticas Ltda, onde seu único
sócio declarou a extinção da Recorrente, avocando a responsabilidade pelo ativo e passivo da
firma, bem como dos documentos e livros contábeis fiscais.
Ocorre que a baixa não foi permitida, onde tal situação está pendente.
Segundo a Recorrente a IN RFB 1634 de 06 de maio de 2016, na situação cadastral
de empresa suspensa são expurgados da situação cadastral diversos dados, em especial endereço
físico e eletrônico.
Entretanto, mesmo nessa situação (suspensão do CNPJ) foi enviado Termo de
Diligência requisitando informações requisitando informações para autoridade fiscal, em respeito
ao princípio da verdade material, julgasse de maneira justa o mérito da questão, mas que não
foram considerados porque não recebido.
Todavia, o resultado do julgamento foi enviado ao endereço do responsável pela
pessoa jurídica.
Desta forma, considerando que o endereço da empresa funciona com
defectibilidade, não se prestando para intimações devidas de apresentação de sua defesa, onde só
o endereço do responsável pela empresa é que tem intimações para conferência de resultado,
impede o seu livre direito de defesa, compelindo requerer o reconhecimento de nulidade da
decisão ‘a quo’.
Diz que a própria decisão recorrida reconhece dúvidas ao analisar a escrituração em
outro CFOP, onde teria solicitado a empresa a apresentação de guias de importação ou qualquer
outro documento que comprovasse a importação dos produtos que dessem respaldo às notas
fiscais de entradas de mercadorias, cujas notas fiscais foram emitidas por ela e que indicasse onde
essas mercadorias eram utilizadas em seu processo produtivo. Mas não teve resposta.
Essa dúvida, segunda a Recorrente poderia ter sido sanada se tivesse sido intimada
para tal, mas não o foi. Mas, também não comprovou que tinha informado à RFB que quem
responderia pela empresa era seu único sócio e administrador, informando seu endereço.
Aliás, não há nada, nem mesmo menção do real endereço e condição da empresa
contribuinte, bem como não há de se considera que um mero pedido de baixa seja assaz para
compelir a RFB ‘adivinhar’ seu novo endereço e responsável.
Sem razão a Recorrente, haja vista que estando em fase de extinção da empresa
deveria ela ter comunicado a RFB tal situação, inclusive mencionando quem seria o responsável
por sua representatividade, não cabendo ao FISCO procurar em Juntas Comerciais Brasil a fora
saber quem está no comando e nas obrigações da empresa e qual seu endereço fiscal.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
12
O fato é que nos autos não há nenhum documento onde comprove a Recorrente
que informou ao FISCO a sua real situação, inclusive quem responderia pelas responsabilidades da
empresa que procurava ser extinta. E, esse ônus é da Recorrente.
Por outro lado, como a RFB não tinha conhecimento do requerimento de extinção
da empresa junto a Junta Comercial de São Paulo, e, procurando em seu endereço não a localizou,
tomou a medida correta ao intimar por edital a ora Recorrente para providencias processuais.
Confira:

Rejeito a preliminar, porque antes de exigir intimações/notificações
administrativas, há de ser apresentado o comprovante de alteração de endereço, o que não fez a
Contribuinte.
Ademais, como o endereço em que estava registrado a Recorrente junto ao FISCO,
estava incorreto, por culpa dela, a autoridade fiscal tomou a medida correta de intimar/notificar
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
13
por edital que é uma medida excepcional onde utilizada é nos casos em que o endereço do
devedor é desconhecido.
4. MÉRITO
4.1. DO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DESTACADO NA NOTA DO FORNECEDOR.
Impossibilidade de culpar a Recorrente por erro da fornecedora.
Alega que seguia os caminhos apontados pela lei para requer e fazer jus ao crédito
de IPI, onde, quando adquiria matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização tomava o crédito das operações.
Diz que assim procedeu com a empresa EMBRAPEL, que era sua fornecedora de
sacos plásticos por ela utilizados, ou seja, recebeu as notas fiscais emitidas pela fornecedora, com
o destaque do IPI, tendo realizado o registro da nota em sua escritura para futura apuração dos
créditos, conforme determina o artigo 164 do RIPI/2002 que vigia.
Resumindo, alega que socorreu a legislação, destacando nas notas fiscais nas
operações de saída do fornecedor na aquisição e insumos ou de embalagens, merecendo o
crédito, mas que a EMBRAPEL não procedeu da mesma forma. Ou seja, houve um erro da empresa
citada que não providenciou os destaques necessários, configurando erro de terceiros que não a
pode responsabilizar.
Entretanto, nos autos não é isso que se vê, onde muito bem destacou a DRJ que das
informações existentes no sistema CNPJ da RFB, verifica-se que não assiste razão à alegação da
contribuinte, já que resta comprovado que o CNPJ que sofrera glosa de créditos por ser optante
pelo Simples (EMBRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA., CNPJ n°
05.862.877/0001-05), era optante do Simples Federal à época dos fatos analisados (4o Trimestre
de 2005)”.
Vê-se também que a empresa optou pelo SIMPLES em 05/09/2003 e foi excluída em
30/06/2007, tendo apresentado Declaração Simplificada em 2005.
Então, não há nada de destaque real feito pela Recorrente de forma legal e a outra
empresa não ter lançado por descuido dessa última. O fato é que as glosas existiram por conta de
ficar comprovado que o CNPJ que sofrera glosa de créditos por ser optante pelo Simples
(EMBRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA., CNPJ n° 05.862.877/0001-05), era
optante do Simples Federal à época dos fatos analisados (4o Trimestre de 2005).
Portanto, mesmo estando corretas as informações ofertadas pela Recorrente,
referente a destaques na aquisição de insumos ou embalagens, urge reconhecer que à época dos
fatos ela (empresa fornecedora) era optante do SIMPLES, que por lei de regência ((artigo 5o, §5o,
da Lei no 9.317, de 05/12/1996) a elas são vedados a utilização ou destinação de qualquer valor a
título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou transferência de créditos relativos ao IPI e ao
ICMS.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
14
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso
a Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de
pequeno porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317, ficou mantida
a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo com o art.
23 da LC citada, verbis.
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Conclui-se, portanto, que não pode albergar o requerido direito, eis que as
empresas optantes pelo SIMPLES têm a tributação do IPI diferenciada, não se seguindo as
alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita
bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que se falar em sistemas de débitos e
créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
Julgo improvido tal quesito.
4.2. DO ERRO FORMAL QUE OCASIONOU A DIVERGÊNCIA ENTRE O CNPJ
REPRODUZIDO NO PER/DCOMP ENTREGUE E O UTILIZADO NA ESCRITURAÇÃO DO LIVRO
REGISTRO DE ENTRADAS.
Alega que ‘a segunda glosa ocorreu em razão de as notas fiscais emitidas em razão
da entrada de mercadorias em operações de importação e que, por erro de fato, ao invés de a
Recorrente se utilizar de seu próprio CNPJ na escrituração e preenchimento do PER/DCOMP,
deixou o campo correspondente sem preenchimento (em razão de o fornecedor no exterior não
possuir CNPJ) permitindo que o sistema atribuísse automaticamente um número aleatório e não
existente’.
Mas, continua sua defesa, ainda assim, em que pese o não preenchimento do CNPJ
correto, pelo simples cruzamento de dados eletrônicos a glosa não pode subsistir, nos termos do
RIPI/02, por ser legítimo o aproveitamento como crédito do IPI destacado nas notas fiscais de
entrada, considerando que as notas fiscais, em função da atividade exercida por ela demonstram a
aquisição de matérias-primas.
Nessa seara argumenta:
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
15
•O insumo, cujo IPI foi creditado, refere-se à importação de alumínio. O valor
creditado refere-se ao IPI pago no ato do desembaraço aduaneiro e destacado nas
notas de entrada. E o que justifica o crédito não é a emissão da nota fiscal pelo
fornecedor, mas o IPI pago no desembaraço, representado nas Notas Fiscais de
entrada – já acostadas aos autos.
•...
•É preciso destacar que as Declarações de Importação, que comprovam as
importações apontadas sempre estiveram à disposição de consulta pela Receita
Federal, bom como pela própria autoridade julgadora. De tal forma que, em
primazia ao princípio da verdade material, a elas poderiam ter sido verificadas
pela autoridade julgadora.
•Que requereu a SRF cópias das declarações de importação, que sustentam a
emissão das notas de entrada... mas que esse processo é moroso •Destaca que,
apesar de erros cometidos em determinadas notas fiscais de entrada , a
escrituração está correta •...
•Que em caso semelhante, noutro processo a RFB reconheceu seu direito
creditório, plagiando o princípio da verdade material.
Enfim, em síntese apertada, diz que o não reconhecimento do CNPJ utilizado para
escrituração das notas fiscais se deu pelo fato de ser notas fiscais emitidas em razão da entrada de
mercadorias importadas, onde ela deixou de colocar seu CNPJ na escrituração e preenchimento do
PER/DCOMP, deixou o campo que era para ser informado sem o devido preenchimento, sendo
que o sistema, aleatoriamente colocasse um número qualquer, mas que não existe.
Outra conclusão inevitável em seu recurso é que, segundo ela, a sua atividade por si
só demonstra a aquisição de matérias-primas para fim produtivo, o que já enseja o crédito.
Com o Recurso Voluntário houve o acompanhamento de vários documentos, sendo
cópias de Declaração de Importação, bem como notas fiscais, onde há comprovação de
importação de alumínio, matéria-prima existente no seu processo produtivo.
Com essas provas, alega finalmente, que o que justifica o crédito não é emissão de
nota fiscal pelo fornecedor, mas o IPI pago no desembaraço.
É bem verdade que as indústrias e equiparados, podem requerer o crédito do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao produto industrializado, for
consumido no processo de industrialização.
Assim, em tese a Recorrente teria direito ao perquirido em sua peça recursiva, eis
que há indícios que o que se adquiriu foi matéria-prima que empregou na industrialização de um
produto novo, mas, diferente do que alega, o que justifica o crédito não é tão somente o
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.889 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904618/2010-04
16
pagamento do produto que fará parte da industrialização no desembaraço, pois para se ter direito
há de se provar muito mais que o livre desembaraço, conforme legislação de regência.
Penso que, com fulcro no artigo 25 da Lei 4.502/64, no artigo 226 do Decreto
7.212/2010, bem como nas IN’s da RFB, pode as indústrias requerer o crédito, desde que ele
(crédito) esteja corroborado por documentos fiscais das aquisições e na classificação fiscal dos
produtos incertos na Tabela de Incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados e
escritura-lo no Livro de Apuração do IPI, com os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais
das operações de entrada e saída, extraídos dos livros Registro de Entrada e Saída, atendido o
Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP, além de outras formalidades.
Entretanto, vejo que tal incumbência a Recorrente não providenciou e, por isso,
julgo improcedente a alegação.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, conforme acima demonstrado o remédio recursivo apresenta
requisitos de admissibilidade, sendo comprovadamente tempestivo, já reconhecido pelo CARF e,
por essas razões, dele conheço. Rejeito a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 811
DF CARF MF
Original